Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702451-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PHANELY SIMOES LACERDA, HARLEY SIMOES LACERDA, LUIGI SIMOES LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 38998859, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, até ulterior exame do mérito recursal, diante da probabilidade de provimento do recurso, assim como configurado o perigo da demora. Na petição juntada ao ID 39281615, os apelados interpuseram agravo interno c/c pedido de retratação. Diante da ausência de comprovação do óbito, por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte apelante/agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator